Tribunal: STF
Processo: RE 1439532
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ENSINO SUPERIOR. COTAS RACIAIS. INSTAURAÇÃO DE COMISSÃO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. EDITAL Nº 58/2021/PROGRAD/UFS. APURAÇÃO DE SUPOSTA FRAUDE NA AUTODECLARAÇÃO APÓS MAIS DE DOIS ANOS DE INGRESSO NO CURSO DE MEDICINA. DESCABIMENTO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. DIREITO AO PROSSEGUIMENTO NOS ESTUDOS. APELAÇÃO PROVIDA.



    1. Apelação em face de sentença que denegou a segurança requestada objetivando a nulidade do procedimento de heteroidentificação, instituído pelo Edital nº 58/2021/PROGRAD, relativo à verificação de possível fraude na autodeclaração como cotista negro/pardo quando do ingresso no curso de Medicina da Universidade Federal de Sergipe, que concluiu que a impetrante não preenche os requisitos para ocupar vaga como cotista.



    2. No caso de que ora se trata, verifica-se que a autora, ora recorrente, inscreveu-se no Processo Seletivo SISU nº 1/2019 para a Universidade Federal de Sergipe - UFS para as vagas do curso de Medicina destinadas aos candidatos negros/pardos, tendo logrado êxito em ocupar uma das vagas destinadas às cotas raciais.



    3. Ocorre que, em obediência ao Termo de Ajustamento de Conduta - TAC do MPF/SE nº 1/2020 firmado pela Instituição de Ensino e o Ministério Público Federal e em decorrência do recebimento de denúncias em relação a discentes que ingressaram através do sistema de cotas, foi realizada convocação extraordinária pelo Edital nº 58/2021/PROGRAD de alunos já matriculados para fins de aferição da condição de negro/pardo autodeclarada.



    4. Não se mostra razoável a instauração da referida comissão e convocação da autora para a aferição da veracidade de sua autodeclaração quando ela já se encontra no 5º período cursando medicina há mais de 02 (dois) anos, depois de concluída grande parte da grade curricular, com o risco de cancelamento da matrícula e exclusão do corpo discente, mormente quando houver dúvida razoável quanto ao enquadramento ou não na condição de cotista.



    5. O reconhecimento (ainda que tácito) de que a autora reunia as condições para ser considerada cotista - tendo em vista a ausência de previsão no edital de seleção de procedimento destinado a verificação da autodeclaração-, gerou para o discente a justa expectativa de que poderia ocupar uma das vagas do curso de medicina, reforçada pelas sucessivas renovações de sua matrícula sem qualquer questionamento.



    6. Dessarte, deve ser anulado o ato administrativo que determinou a convocação da autora para submeter-se à comissão de heteroidentificação, garantido-se a manutenção da recorrente no curso de medicina. Ressalva do entendimento pessoal do relator.



    7. Precedente desta 4ª Turma: 0800020-10.2022.4.05.0000 - Agravo de Instrumento - Rel. Des. Federal VLADIMIR SOUZA CARVALHO, 4ª Turma, julgado em 03/05/2022.



    8. Apelação provida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º e 207, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/9/2017)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/9/2013)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente